Tribunal: TJPA
Processo: 0802581-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802581-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARLETE SANDRA MACEDO BELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N°.11.343/2006. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE.

N
ão foram observadas situações de risco ou direito violado envolvendo as crianças, conforme Relatório do Conselho Tutelar encaminhado à Vara de Execuções, no qual registra que, os menores encontram-se sob cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da genitora.
Não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, até porque a
Defesa não juntou aos autos, qualquer prova de que os filhos da Paciente estejam vulneráveis, necessitando de forma urgente, da presença materna e que os cuidados da Avó materna, não estejam suprindo as necessidades dos mesmos
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ARLETE SANDRA MACEDO BELO,
contra ato do MM.
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB.

De acordo com a impetração a paciente cumpre pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, no Centro de Reeducação Feminino – CRF, tendo ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, permitindo o cumprimento da pena em residência particular, para que possa cuidar de seu filho, com fulcro no princípio do melhor interesse da criança, na Lei da Primeira Infância e na Constituição Federal.

Aduz, em síntese, que a decisão da autoridade coatora estaria contrariando decisão de 20/02/2018, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143641, a possibilidade de impetração de HC em prol de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário, que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos incompletos, sob sua responsabilidade, configurando flagrante constrangimento ilegal.

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja a paciente posto em prisão domiciliar, com a confirmação da ordem no mérito.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinando pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar por parte da autoridade coatora
,
mantendo o apenado no cárcere, mesmo em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente destaco que
o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC coletivo nº 143.641⁄SP e art. 318, do CPP, não se relaciona ao caso concreto, eis que a condenação da paciente já transitou em julgado, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decido neste sentido: a
“que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.”
(AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

É importante destacar, ainda, que o artigo 117 da LEP prevê a possiblidade de deferimento da prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime aberto, sendo possível em casos excepcionais a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, todavia, não é o caso dos autos. Vejamos:

As informações judiciais
, dão conta que:

[...] o presente processo em execução está em tramitação no SEEU desde31.08.2020. Alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar para cuidar de filho-criança. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este
Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP e do art. 318A do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF, já que: 1. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que a apenada cumpre pena de 06anos de prisão em razão da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. O Conselho Tutelar encaminhou Relatório, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da genitora
. Segue em anexo a íntegra da decisão. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. [...] – negritei.

Conforme se constata pela informações judiciais, a irresignação resta esvaziada,
pois
a mera comprovação do critério temporal (filho menores), não é suficiente e não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, sendo imprescindível, também, a demonstração de que a menor não está recebendo os cuidados necessários, e que a presença da mãe é imperiosa para garanti-los, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Como bem delineado pela autoridade coatora nas informações, não foram observadas situações de risco ou direito violado envolvendo as crianças, conforme Relatório do Conselho Tutelar encaminhado à Vara de Execuções, no qual registra que, os menores encontram-se sob cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da genitora

No mais,

não se infere dos autos que a paciente é a única capaz de prestar os necessários cuidados dos filhos menores, pois como acima referido, as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna que, e estão recebendo toda a assistência emocional e financeira necessária para seu pleno desenvolvimento, estando bem alimentados, matriculados em escola e residindo em local adequado, conforme consignado no relatório do Conselho Tutelar.

Dessa forma, não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, até porque a
Defesa não juntou aos autos, qualquer prova de que os filhos da Paciente estejam vulneráveis, necessitando de forma urgente, da presença materna e que os cuidados da Avó materna, não estejam suprindo as necessidades dos mesmos. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva. 3. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedente. 4. Na hipótese, o Tribunal a quo negou o pedido de prisão domiciliar, pois, além de a situação fática não se amoldar ao disposto no art. 117 da LEP, consignou não vislumbrar, no caso concreto, qualquer situação excepcional apta a permitir a concessão da prisão domiciliar, ressaltando que, embora a agravante seja mãe de uma criança de 8 (oito) anos de idade, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de vulnerabilidade do menor, constando, inclusive, que ele estaria sob o cuidado de familiares. 5. Quanto à pandemia da COVID-19, as instâncias ordinárias afirmaram que a agravante não pertence a grupo de risco e que não haveria comprovação de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente. 6. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que a agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes. 7. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ªT, julgado em 04/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 593.401/TO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ªT, julgado em 23/02/2021).

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 23/04/2021